Tribunal: TJDFT
Processo: 0726930-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0726930-76.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA AGRAVADO: SEIDE VIEIRA BORGES, SUED MARIA BORGES, SAID VIEIRA BORGES, YU MIEN YIN BORGES, LURDES VIEIRA BORGES, BENEDITA VIEIRA BORGES, GRACE HELOISA BORGES, PAULO VICENTE BERNARDES, MARIA BERNADETE BORGES BERNARDES, MARIA ELIZABETH BORGES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco da Amazônia S.A. (Id. 43050983) em face da decisão Id. 42325718, que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da Execução n. 0006629-93.2015.8.07.0001, movida contra Paulo Vicente Bernardes e outros, determinou a suspensão do processo. Nos termos do art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil, recebo os embargos de declaração como agravo interno, ficando o recorrente intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC. Após, intimem-se os Agravados para que se manifestem sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, 3 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora